Tribunal: TJMT
Processo: 1018343-49.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018343-49.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIANA CAROLINA GALLEGOS ARMAS - CPF: 017.393.222-31 (ADVOGADO), FORUM DA COMARCA DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 01.868.125/0001-09 (IMPETRADO), JOÃO FILHO DE ALMEIDA PORTELA (IMPETRADO), AIRA CRISTINA DA CRUZ AMARAL - CPF: 701.318.222-25 (IMPETRANTE), DIANA CAROLINA GALLEGOS ARMAS - CPF: 017.393.222-31 (IMPETRANTE), AIRA CRISTINA DA CRUZ AMARAL - CPF: 701.318.222-25 (PACIENTE), DIANA CAROLINA GALLEGOS ARMAS - CPF: 017.393.222-31 (ADVOGADO), IGOR MAKIO BRASIL KANEHIRA - CPF: 019.678.042-06 (ADVOGADO), IGOR MAKIO BRASIL KANEHIRA - CPF: 019.678.042-06 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA DE AIRA CRISTINA DA CRUZ AMARAL PELA PRISÃO DOMICILIAR, SEM PREJUÍZO DA IMPOSIÇÃO PELO JUÍZO A QUO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. OFICIE-SE AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, DETERMINANDO-SE QUE SEJA EXPEDIDO O RESPECTIVO MANDADO DE PRISÃO DOMICILIAR EM BENEFÍCIO DO PACIENTE, COM AS CAUTELAS DE PRAXE, CIENTIFICANDO-SE DO DEVER DE PERMANECER RECOLHIDA EM SUA RESIDÊNCIA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – PROPALADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – IMPERTINÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – REQUERIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR – CABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DELINEADOS NOS ARTIGOS 318, V, E 318-A DO CPP –
ORDEM CONCEDIDA
.

1. Não há falar em constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a preventiva encontra-se fundada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia da paciente para preservação da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, traduzida, sobretudo, na expressiva quantidade de entorpecente, em tese, transportado.

3. Mostra-se cabível a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar quando se tem em perspectiva mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra seu filho ou dependente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Aira Cristina da Cruz Amaral
, supostamente submetida a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido formulado em prol da paciente com vistas à revogação da custódia preventiva ou substituição pela prisão domiciliar, ante a suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Em síntese, os impetrantes aduzem a desproporcionalidade da adoção da medida extrema na hipótese, ante a primariedade da paciente, que possui um filho de 05 (cinco) anos de idade.

Anotam que não se encontram presentes na hipótese os pressupostos autorizadores da custódia cautelar (art. 312, CPP) e que tão só o fato de a paciente residir em Manaus/AM não se presta a tanto, afigurando-se suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), sobretudo à luz do princípio da homogeneidade.

Assim, almejam a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva da paciente ou substituída pela prisão domiciliar, o que anseiam ver confirmado ao fim. Juntaram documentos.

O pedido liminar foi indeferido em plantão judiciário.

As informações foram fornecidas pelo juízo apontado como coator.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após detido exame do material coligido, constata-se que a argumentação suscitada pelos impetrantes se revela parcialmente pertinente.

Extrai-se do decreto prisional que “
no dia 18 de agosto do ano de 2020, por volta das 16 horas e 40 minutos, no Km 211 da BR-364, município de Rondonópolis, foi abordado o ônibus da empresa Gontijo Transportes (...) da linha Porto Velho/RO – Mantena/MG
” (
sic
, id. 55785451, p. 03).

Consta que “
durante fiscalização no bagageiro do coletivo com auxílio do cão K9 RANGO, qual sinalizou presença de entorpecente na bagagem de número 56607547, referente a poltrona 41 (quarenta e um), pertencente à passageira Aira Cristina da Cruz Amaral. Efetivada a vistoria, localizou-se 06 (seis) tabletes da substância análogo a Skunk, tendo a autuada informado que teria pego a droga em Manaus/AM e iria leva-la para Uberlândia/MG, sendo que receberia a quantia de R$ 2.000,00 pelo transporte. Realizada a perícia, constatou que o entorpecente apreendido apresentava massa bruta de 6.796g (seis mil e setecentos e noventa e seis gramas)”
(
sic
, id. 55785451, p. 03).

Colhe-se do Auto de Prisão em Flagrante Delito (1016311-62.2020.8.11.0003) que, por ocasião de sua abordagem, a paciente, que disse estar desempregada, sentiu mal-estar, vindo a ser encaminhada ao Pronto Atendimento de Rondonópolis/MT, onde recebeu a assistência devida, sendo, então, conduzida à Delegacia de Polícia.

Nesse contexto, tem-se que se fazem presentes os requisitos delineados nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois ressai do
decisum
a prova da materialidade e os indícios da prática delitiva, consistentes no auto de constatação preliminar e nas declarações dos agentes policiais, bem como necessidade de se garantir a ordem pública, em face da gravidade da conduta delituosa supostamente perpetrada, dada a “
expressiva quantidade”
e
“nocividade”
do entorpecente apreendido, que seria transportado entre Estados da Federação

(id. 55785451, p. 03).

De outro lado, malgrado a base empírica idônea do decreto prisional, sabido que, a teor do disposto no
art. 318, inciso V, e no art. 318-A, ambos do CPP
, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar é possível quando se tem em perspectiva mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra seu filho ou dependente.

No caso, a despeito dos fundamentos exarados pelo juízo
a quo
, verifica-se que a paciente possui um filho de apenas 04 (quatro) anos de idade, consoante certidão de nascimento (id. 55785450, p. 01), que, segundo consta, encontra-se aos cuidados do avô e de uma amiga da paciente (Poliana).

No tópico, saliente-se que, ao interpretar a hipótese de prisão domiciliar prevista no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal
,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
firmou-se no sentido de que
a indispensabilidade dos cuidados maternos para o filho menor de 12 (doze) anos é legalmente presumida
” (HC 599.031/MT, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/09/2020).

Infere-se, ainda, que não foi imputada à beneficiária a prática de delito que envolve violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco crime contra descendentes, não se vislumbrando, nesse cenário, situação excepcionalíssima que autorize o afastamento da benesse, porquanto, em que pese a quantidade de droga apreendida, a hipótese seria, em tese, a primeira incursão em contexto ilícito pela paciente.

Nessa linha intelectiva, revela-se factível a substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do CPP, sem prejuízo da imposição pelo juízo
a quo
de outras medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), caso repute necessário (art. 318-B, CPP).

Ante o exposto,
concedo a ordem
de
habeas corpus
para
substituir a custódia preventiva
de
Aira Cristina da Cruz Amaral
pela
prisão domiciliar
, sem prejuízo da imposição pelo juízo
a quo
de outras medidas cautelares alternativas.

Oficie-se ao juízo de primeira instância
, determinando-se que seja expedido o respectivo

mandado de prisão domiciliar em benefício da paciente
,

com as cautelas de praxe, cientificando-a do dever de permanecer recolhida em sua residência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020